Tribunal: TJES
Processo: 5010527-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010527-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010527-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
contra a r. decisão que, nos autos da
“execução fiscal
” proposta em seu desfavor pelo
Município de Linhares
registrada sob o nº 5002141-46.2022.8.08.0030, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, indeferiu o oferecimento de garantia financeira como penhora naqueles autos de Execução Fiscal, que visa cobrança da CDA nº 0000221/2021, no valor de R$ 9.052.298,33 (nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Em suas razões, sediadas no ID 3640317, o Agravante afirma que o auto de infração que deu origem a CDA em questão foi lavrado em decorrência de suposta ausência de retenção e recolhimento de ISSQN sobre serviços prestados pela empresa EXTERRAN Serviços de Óleo e Gás Ltda e EXTERRAN Energy Solution Limited Partnership, através do contrato 2300.0082465.13.2, consistente em locações de sistemas de compressão, com pagamento em moeda estrangeira, não ensejando incidência de ISSQN, já que ausente seu fato gerador.

Assevera que os argumentos contra a exação demandam dilação probatória e, portanto, exigem garantia da Execução Fiscal, possibilitando posterior interposição de Embargos à Execução, nos termos da Lei de Execuções Fiscais.

Em razão disso, relata que, apoiada na legislação processual aplicável e também na jurisprudência do C. STJ, ofertou seguro-garantia, o qual foi rejeitado pelo Magistrado sob o fundamento de que teria deixado de alegar e demonstrar a necessidade de se aplicar o princípio da menor onerosidade, de modo a autorizar a mitigação da ordem de preferência dos bens passíveis de penhora listados na Lei 6.830/80 (LEF).

Assim, requer a reforma da decisão a fim de acolher a garantia financeira como penhora da Execução Fiscal nº 5002141-46.2022.8.08.0030, impedindo a constrição financeira do débito em questão.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (id 3654630).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
contra a r. decisão que, nos autos da “execução fiscal” proposta em seu desfavor pelo
Município de Linhares
registrada sob o nº 5002141-46.2022.8.08.0030, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, indeferiu o oferecimento de garantia financeira naqueles autos de Execução Fiscal, que visa cobrança da CDA nº 0000221/2021, no valor de R$ 9.052.298,33 (nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).

Em suas razões, sediadas no ID 3640317, o Agravante afirma que o auto de infração que deu origem a CDA em questão foi lavrado em decorrência de suposta ausência de retenção e recolhimento de ISSQN sobre serviços prestados pela empresa EXTERRAN Serviços de Óleo e Gás Ltda e EXTERRAN Energy Solution Limited Partnership, através do contrato 2300.0082465.13.2, consistente em locações de sistemas de compressão, com pagamento em moeda estrangeira, não ensejando incidência de ISSQN, já que ausente seu fato gerador.

Assevera que os argumentos contra a exação demandam dilação probatória e, portanto, exigem garantia da Execução Fiscal, possibilitando posterior interposição de Embargos à Execução, nos termos da Lei de Execuções Fiscais.

Em razão disso, relata que, apoiada na legislação processual aplicável e também na jurisprudência do C. STJ, ofertou seguro-garantia, o qual foi rejeitado pelo Magistrado sob o fundamento de que teria deixado de alegar e demonstrar a necessidade de se aplicar o princípio da menor onerosidade, de modo a autorizar a mitigação da ordem de preferência dos bens passíveis de penhora listados na Lei 6.830/80 (LEF).

Assim, requer a reforma da decisão a fim de acolher a garantia financeira como penhora da Execução Fiscal nº 5002141-46.2022.8.08.0030, impedindo a constrição financeira do débito em questão.

Foi proferida decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (id 3654630).

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme apresentado, cuida-se na origem de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Agravado, Município de Linhares, em desfavor da Agravante, a qual objetiva a cobrança do débito constante da CDA nº 0000221/2021, no valor de R$ 9.052.298,33 (nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), insurgindo-se o Agravante em face da decisão que indeferiu o oferecimento de seguro-garantia a fim de possibilitar a interposição de Embargos.

E, ao apreciar o pleito do Executado/ Agravante, o Magistrado de origem entendeu por indeferi-lo assim fundamentando:
“Vejo que a parte devedora pretende oferecer apólice de Seguro Garantia com o objetivo de garantir integralmente o débito objeto desta Execução Fiscal.Registro que o STJ, com base na Lei 6.830/1980 assinala que “na redação do art. 9º, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro”, sendo que “tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20º da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor”, de modo que “o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida” 1. E como é cediço, “o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro”.Contudo, a Corte Cidadã lembra que é “injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada”, haja vista que “a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)”(...) No caso dos autos, a parte executada

sequer alegou, tampouco demonstrou a necessidade de se aplicar o princípio da menor onerosidade para permitir que garanta a execução mediante apólice de seguro-garantia ou fiança bancária.1. Nessa ordem de considerações, indefiro o pedido de garantia da execução na forma requerida. (...)”

Pois bem. Conforme esclarecido na ocasião da apreciação da antecipação de tutela recursal, o depósito-garantia de natureza processual, é realizado como garantia originária em sede de Execução Fiscal, tendo por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 (LEF – Lei de Execuções Fiscais),
verbis
: “
Art.16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; (...)”

Assim, o depósito visa assegurar ao executado o direito de contestar o crédito tributário.

Nesse contexto, convém destacar que a Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a fim de incluir expressamente que a fiança bancária e o seguro-garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal. Veja-se:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, exatamente o caso dos autos, em que objetiva a Agravante prestar garantia para oposição de embargos à execução fiscal .

Nesse sentido:
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

Não desconheço o entendimento também do C. STJ quando do julgamento do AREsp 1547429 / SP de relatoria do Ministro Herman Benjamin, segundo o qual “
(...) a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.”

Entretanto, extrai-se do aludido aresto que eventual recusa da fiança/ seguro-garantia por parte da Fazenda Pública apenas é legítima se, a luz do princípio da menor onerosidade e, em se tratando de garantia sólida como o seguro-garantia, vier acompanhada de justificativa, o que não entendo como evidenciado na hipótese dos autos, haja vista que em petição apresentada nos autos de origem (id 14208365) acerca da garantia ofertada, o Município limita-se a afirmar que
“o artigo 11, inciso I, da Lei Federal nº 6.830/1980, contempla o dinheiro como o primeiro bem passível de constrição, de forma que a penhora de outros bens, incluindo o seguro-garantia, só seria lícita se inexistisse dinheiro.

Assim, considerando a idoneidade da garantia ofertada, bem como a elevada quantia exequenda (R$9.052.298,33 – nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), deve ser reformada a decisão vergastada.

Nesse sentido, apresento a título de ilustração arestos do C. STJ, ambos posteriores ao julgamento do AREsp 1547429 / SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.710.699; Proc. 2020/0133949-8; ES; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 30/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Os Embargos à Execução foram rejeitados em virtude da não aceitação da Apólice de Seguro-Garantia como prévia segurança do juízo. O acórdão da Apelação foi provido "para reformar e anular a sentença, e permitir que o seguro-garantia apresentado nos autos da ação de execução fiscal sirva como garantia do juízo, suficiente para procedibilidade dos embargos à execução". 2. A hipótese não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 656, § 2º, do CPC/1973, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. 3. É permitido ao executado, em garantia da execução fiscal, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia e nomear bens à penhora, desde que observada a ordem de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/80. O seguro-garantia é equiparado a dinheiro apenas para fins de substituição, não como bem preferencial e originário para penhora. Inteligência dos arts. 9º e 11 da Lei nº 6.830/80 C.C. art. 835, § 2º, do CPC (RESP 1.508.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula nº 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. " 5. No que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 11 da Lei nº 6.766/1980 e dissídio jurisprudencial, o acórdão recorrido consignou que "ao que consta dos autos, a recusa do Município foi injustificada". Ocorre que o recorrente não impugnou a referida fundamentação nas razões do Recurso Especial, que, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao caso a Súmula nº 283/STF. 6 Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.564.019; Proc. 2019/0239677-1; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/11/2020; DJE 18/12/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.II - Não se pode conhecer a apontada violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, a sua importância para o deslinde da controvérsia, bem como o porquê não estaria devidamente fundamentado, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. III - O posicionamento do tribunal de origem está em sintonia com a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual se revela legítima a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução. lV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.991.540; Proc. 2022/0076528-0; PB; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 18/08/2022)

Todavia, deve ser ressaltado que não se está aqui deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, na medida que o C. STJ possui entendimento sedimentado, firmado, inclusive em sede de repetitivo referenciado anteriormente, (REsp 1156668/ DF) no sentido de que
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”
(REsp 1156668/DF, repetitivo, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Tal entendimento vem sendo reiteradamente manifestado por aquele Sodalício, conforme se observa do recente aresto que apresento a colação: “
(...) muito embora a prestação de seguro-garantia seja suficiente para a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de Embargos à Execução, não se apresenta como meio apto a suspender a exigibilidade de crédito tributário, por ausência de previsão no art. 151 do CTN. Precedentes. III. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.965.194; Proc. 2021/0312303-9; DF; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 14/12/2022)”

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de origem, para o fim de acolher a garantia financeira (seguro-garantia) apresentada pelo Agravante nos autos da Execução Fiscal nº 5002141-46.2022.8.08.0030, legitimando a oposição de Embargos e possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do Agravante, sem, contudo, suspender a exigibilidade do crédito tributário.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010527-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. NOVEL REDAÇÃO DO ARTIGO 9º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. O depósito-garantia de natureza processual, é realizado como garantia originária em sede de Execução Fiscal, tendo por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, ou seja, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 6.830/1980 (LEF – Lei de Execuções Fiscais).

2. A Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei das Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), a fim de incluir expressamente que a fiança bancária e o seguro-garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal.

3.A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a prestação de caução, por meio da oferta de seguro-garantia ou fiança bancária, somente é admissível para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o objetivo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, exatamente o caso dos autos, em que objetiva a Agravante prestar garantia para oposição de embargos à execução fiscal.

4. Assim, considerando a idoneidade da garantia ofertada, bem como a elevada quantia exequenda (R$9.052.298,33 – nove milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), deve ser reformada a decisão vergastada.

5. Recurso e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.